Tribunal: TJDFT
Processo: 0739900-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANOS MATERIAIS. COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO.
I – A r. sentença determinou de modo expresso e preciso a forma como deveria ser liquidada a condenação em danos materiais. O pedido de quebra de sigilo bancário do agravado-devedor, pessoa física, extrapola o determinado na r. sentença. Mantida a r. decisão que indeferiu o pleito, observados os princípios da fidelidade ao título e da coisa julgada.
II – Agravo de instrumento desprovido.